Tribunal: STF
Processo: MS 32245
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALUNO-APRENDIZ. CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA. CRITÉRIOS MAIS RÍGIDOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EXIGÊNCIA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Esta Corte não admite a exigência retroativa dos critérios mais rígidos, nos termos do Acórdão TCU 2.024/2005, às aposentadorias anteriores, para comprovação do tempo de serviço prestado na condição de aluno-aprendiz.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.